Tribunal: TJDFT
Processo: 0713608-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713608-83.2022.8.07.0001 APELANTE: LUCIANA SANTOS PEREIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Assim, compete ao Juízo a quo apreciar o alegado cumprimento de sentença. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, retornem os autos à Vara de origem para as providências requeridas. Intimem-se. Brasília/DF, 13/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator